Tribunal: TJPA
Processo: 0001370-73.2014.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001370-73.2014.8.14.0061

APELANTE: GILIARDE ANDRADE ALVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001370-73.2014.8.14.0061

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: GILIARDE ANDRADE ALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES.

SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO
EXCLUSIVO
DA DEFESA
. PRETENSA
ABSOLVIÇÃO
POR
FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
APELO SUBSIDIÁRIO
DOSIMETRIA
. REDIMENSIONAMENTO DA
REPRIMENDA INICIAL
AO
MÍNIMO LEGAL
.
INVIABILIDADE
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001370-73.2014.8.14.0061

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: GILIARDE ANDRADE ALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GILIARDE ANDRADE ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que condenou o Recorrente pela prática dos crimes de
latrocínio tentado e roubo majorado
a pena de
17 (dezessete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa
.

Narra a inicial acusatória que no dia 02/03/2014, por volta das 22h, o
Apelante
, em concurso de agentes, munido de arma de fogo, tentou ceifar a vida da vítima Cleiton Moura Martins, subtraindo desta e do ofendido Kleiton Moura Martins dois abadas de carnaval.

Consta nos autos que:

O feito
tramitou
regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 8428029 e 8428030).

Inconformado, o Recorrente pugna por sua absolvição por falta de provas e, subsidiariamente requer ainda o redimensionamento
da
sanção inicial por inidoneidade na fundamentação (Id. 8428036 e 8428035).

Constam

contrarrazões
pelo conhecimento e provimento do recurso recomendando o acatamento do pleito absolutório (Id. 8428036 e 8428037).

Nesta
instância
, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (Id. 8449881).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que diz respeito à tese absolutória friso que, materialidade, autoria e adequação típica restaram sobejamente demonstradas pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução processual (depoimentos de Id. 12181024), além daquelas carreadas durante a fase inquisitorial, notadamente pelo prontuário médico de fls. 45 e perícia de balística (fls. 80).

Tais elementos, tomados em conjunto, ratificam com segurança a versão acusatória no sentido de que o Recorrente praticou os crimes constantes do édito condenatório.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Corte é coesa no sentido de que, havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência
de
provas
[1]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada.

2.

DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO INICIAL.

Subsidiariamente, o Apelante aponta necessidade de readequação da sanção em razão de falha na valoração das vetoriais do art. 59 do CP.

Pel
o que se observa as considerações feitas pelo magistrado de primeiro grau na primeira fase da aplicação do sistema trifásico
[2]
são irretocáveis, uma vez que a multiplicidade de vítimas, a futilidade do motivo do crime, o concurso de agentes, a conduta ter sido perpetrada em via pública colocando em risco bens jurídicos de terceiros, o fato de uma das vítimas ter passado vários dias hospitalizada, ter saído com o projetil alojado no crânio e apresentar dores e restrição na movimentação mandibular, são todas circunstâncias aptas a exasperar a pena, conforme se observa a seguir:

De mais a mais, a dosimetria se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha raciocínio, consignou a Terceira Seção do Superior
Tribunal
de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Anote-se que a reprimenda inicial foi fixada na quantidade necessária e
suficiente
à prevenção e repressão do crime, razão pela qual deixo de acolher o pleito de novo balizamento.

Assim,

CONHEÇO

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[2]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Belém, 13/10/2023